Tribunal: TJPA
Processo: 0804828-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804828-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SCHNEIDER & DURIGON LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO – DTE. VALIDADE. ADESÃO EXPRESSA DO CONTRIBUINTE AO DTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No presente caso, a suposta nulidade ventilada pelo Agravante reside na invalidade da intimação realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico.

2 -
A regularidade de intimação eletrônica depende, apenas, do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE), independentemente de informação prévia acerca do processo no qual seria permitida a prática de atos de forma eletrônica.

3 -
Desta maneira, uma vez que o contribuinte tenha se credenciado e aderido ao Sistema DTE, as notificações e demais comunicações de atos processuais serão feitas por tal mecanismo.

4 -
Portanto, eventual abertura de prazo para apresentação de defesa, ciência de decisões administrativas, bem como outras providências serão consideradas válidas e surtirão seus efeitos mediante intimação no DTE.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela, interposto por Schneider e Durigon LTDA, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança nº 0820413-75.2023.814.0051, impetrado em face do Estado do Pará do Delegado Regional da Receita Estadual do Pará.

Os autos de origem narram que foi lavrado Auto de Infração sob o nº 042023510000185-7, referente ao período de 08/2022 a 07/2023, no montante de R$ 4.464.299,68 (quatro milhões e quatrocentos e sessenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), em decorrência da ausência de destaque nas notas fiscais sobre o recolhimento ou repasse de isenção de ICMS em operações de insumos agropecuários ao consumidor final.

Afirmou que a intimação sobre o auto de infração se deu via Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, em detrimento da via postal ou da via pessoal e que fora prejudicada por isto, sem ter sido oportunizado o seu direito de apresentar defesa administrativa previamente.

Requereu medida liminar para que fosse declarada a nulidade da intimação do auto de infração, destacando que jamais optou pelo DTE como domicílio tributário para recebimento de suas intimações na esfera estadual.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
não concedeu a liminar pretendida.

Irresignada, a empresa, ora impetrante, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que o
decisum
deve ser reformado para que seja reconhecida a nulidade da intimação. Salientou que sempre recebeu as intimações pessoalmente ou na via postal e requereu a aplicação do Convênio nº ICMS 100/97.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Considerando que o processo encontra-se devidamente instruído, julgo prejudicado a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Isto posto, ressalte-se que o objeto do agravo de instrumento
restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, a Agravante relata ter sofrido acidente de trabalho e, em razão disso, apresenta necessidade de tratamento médico continuado, alegando a existência de diversos gastos. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que os elementos probatórios apresentados são insuficientes para caracterizar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.

Como já explanado quando da análise do pedido liminar, os documentos juntados aos autos, tais como laudos médicos e contracheques, indicam que a Agravante está sendo acompanhada pela rede pública de saúde, não havendo indicativos de despesas médicas significativas com clínicas privadas ou procedimentos de urgência relacionados ao acidente.

Destaca-se que as notas fiscais apresentadas se referem a aquisições datadas de 2021 e 2022, enquanto a ação originária foi ajuizada em 2023. Portanto, não há comprovação de despesas atuais.

Além disso, a única receita médica apresentada refere-se à prescrição de dipirona, medicamento comum e de baixo custo, não sendo possível identificar se o uso do fármaco está relacionado ao acidente de trabalho. Também não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que os tratamentos de fisioterapia e psiquiátrico são decorrentes de sequelas do acidente.

Assim, na ausência de prova da urgência, não há motivos para concessão da tutela provisória de urgência, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. [...] AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. 1. [...] 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que não poderá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade da medida.
3. Ausente a prova da urgência dos tratamentos pleiteados a evidenciar o perigo de dano grave ou irreversível advindo de eventual demora na prestação jurisdicional, inviável a concessão da tutela de urgência, ante o não preenchimento de seus requisitos legais.
" (TJ-GO, AI 0722222-43.2019.8.09.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Itamar de Lima, j. 04/05/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora
- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido."
(TJ-MG, AI 0160123-03.2021.8.13.0000, 18ª Câmara Cível, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 27/04/2021)

Portanto, diante da ausência de comprovação de urgência e de despesas médicas atuais e relevantes, além da insuficiência dos documentos para demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação, para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024